Tribunal: TJMT
Processo: 0030088-77.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0030088-77.2017.811.0055
RECORRENTE(S): JOSIELE BIANCHINI
RECORRIDO(S): ICATU SEGUROS S/A e BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 43237469) interposto por JOSIELE BIANCHINI, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 26247483):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS – MORTE DE SEGURADO CAUSADA POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE CONTRIBUIU PARA O EVENTO – AGRAVAMENTO DO RISCO DO ACIDENTE – NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese, o laudo pericial encartado no Id. 10102012 - Pág. 7/9, revelou que “após a realização dos exames no material descrito no item “2” verificou-se a presença de Etanol na concentração de 21,41 dg/L (vinte e um decigramas e quarenta e um miligramas por litro)”, ou seja, o teor alcóolico encontrado no sangue do de cujus, é aproximadamente 04 (quatro) vezes acima do tolerável (6 dg/L) pela legislação de regência, o que certamente afetou o reflexo do motorista/segurado, influindo na ocorrência do acidente.
Ademais, a perícia técnica (Id. 10102016 - Pág. 7) concluiu que o “V1 – gol em sua faixa de rolamento muda repentinamente sua trajetória invadindo a faixa por onde trafegava o veículo (V2). Invasão de faixa por parte do V1”.
Tal informação deixa evidente a limitação do discernimento e redução de reflexos do segurado na condução do veículo, inequivocamente em decorrência do consumo imoderado de bebida alcoólica, o que fica patente quando consideramos o índice de 21,41 dg/L , quando o limite máximo tolerado na época dos fatos era de 6 decigramas.
Assim, diante do quadro fático delineado, ou seja, dadas as circunstâncias do acidente, evidente que, devido à embriaguez do segurado, que estava com a sua capacidade psicomotora comprometida e contribuiu para a ocorrência do acidente, não há falar em responsabilidade da Seguradora pelo pagamento de indenização.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0030088-77.2017.8.11.0055. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 27/11/2019. Publicado em 04/12/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 28062963, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 36486999).
O Recorrente alega violação ao artigo 927, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão não teria observado o teor da súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça.
Aduz, ainda, ofensa aos artigos 186 e 927 do Código Civil, sob a assertiva de que a Recorrida teria praticado ato ilícito a ensejar sua responsabilização civil.
Sustenta, também, violação ao artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, em que alega ser abusiva a cláusula do contrato de seguro de vida que excluí o pagamento de indenização em caso de acidente decorrente de embriaguez ao volante.
Aponta, por fim, ofensa à súmula 98 do STJ, pois seria indevida a fixação de multa pelo caráter protelatório do recurso, pois os Embargos de Declaração teriam a finalidade de prequestionar a matéria em debate.
Recurso tempestivo (id. 43432486) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 43468489).
Contrarrazões nos ids. 46742983 e 46742988.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Extrai-se das razões expostas que a Colenda Câmara negou provimento ao recurso para manter a decisão de primeiro grau que afastou o pagamento da indenização do seguro de vida em razão de o acidente ter sido causado por embriaguez do de cujus, condutor do veículo, conforme excerto abaixo (id. 18179954):
“Assim, diante do quadro fático delineado, ou seja, dadas as circunstâncias do acidente, evidente que, devido à embriaguez do segurado, que estava com a sua capacidade psicomotora comprometida, o que contribuiu para o acidente, não há falar em responsabilidade da Apelada quanto ao pagamento da indenização securitária.”
Nesse contexto, a partir da provável ofensa ao artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, a Recorrente alega que seria abusiva a cláusula do contrato de seguro de vida que excluí o pagamento de indenização em caso de acidente decorrente de embriaguez ao volante.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII